Tribunal: TJMT
Processo: 0004314-55.2014.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004314-55.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA - CPF: 030.720.301-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR SILVA MARTINS FILHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – APREENSÃO PASTA-BASE DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS APELANTES.

A quantidade de pasta-base apreendida em poder dos apelantes - 11g (onze gramas) - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

A
apreensão de pequena quantidade de pasta-base de cocaína não configura
, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES).

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(TJMT, AP nº 104638/2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, a
“penalização mostra-se inócua, pois, desclassificado
o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
(TJMT, N.U 0002571-02.2017.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

0004314-55.2014.8.11.0021 – COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTE(S):

LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA

ADEMIR SILVA MARTINS FILHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA e ADEMIR SILVA MARTINS FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE N.U

0004314-55.2014.8.11.0021), que os condenou por tráfico de drogas, sendo a
primeiro
apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 163504601).

LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA sustenta que: 1)
“é usuária de entorpecentes há anos [...]”
e as drogas eram para consumo próprio; 2) faria jus ao regime menos gravoso que o fechado.

Requer o provimento para que seja desclassificado para uso de entorpecentes. Subsidiariamente, estabelecido o regime semiaberto (ID 163504605).

ADEMIR SILVA MARTINS FILHO alega que: 1) inexistem provas acerca da traficância; 2) deveria ter sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa; 3) preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado.

Pugna pela absolvição. Subsidiariamente, seja reclassificada sua conduta para o uso ou redimensionadas as penas (ID 163504608).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 163504622/

163504623).

A i. 9ª Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença Absolutória – Recurso de Leidinei Ribeiro da Costa: 1. Sustenta a fragilidade do conjunto probatório e pede a desclassificação da imputação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006) ou de favorecimento pessoal (artigo 348 do CP) – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime imputado – 2. Subsidiariamente, questiona o regime prisional fechado estabelecido para início de cumprimento da pena, destacando a primariedade da acusada e a inexistência de vetores judiciais negativos, pedindo, assim, o abrandamento para o regime prisional semiaberto – IMPROCEDÊNCIA – A primariedade da apelante é falaciosa e a inexistência de vetores judiciais negativos, por si só, não garante o direito ao regime prisional semiaberto; no caso, a escolha do regime prisional fechado se deu em razão da reincidência da apelante, considerada apenas na segunda fase da dosimetria penal para se evitar o bis in idem – 3. Por fim, pede a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista a suposta insuficiência de recursos financeiros da acusada – IMPROCEDÊNCIA – A simples afirmação de hipossuficiência econômica enseja a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas não exclui a possibilidade de condenação ao pagamento das custas; o pedido de liberação do pagamento das custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução, mediante a comprovação idônea e suficiente da suposta incapacidade econômica para arcar com respectivo ônus sem prejuízo do próprio sustento, quando então poderá ser autorizada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de até cinco anos – Recurso de Ademir Silva Martins Filho: 1. Sustenta a fragilidade do conjunto probatório e pede a absolvição ou a desclassificatória da imputação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006) – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime imputado – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a incidência da atenuante da menoridade relativa, mesmo já estando a pena estabelecida no mínimo legal, e a aplicação do tráfico privilegiado – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e proporcional, se amoldando perfeitamente às nuances do caso concreto, além de refletir justa aplicação do princípio da individualização da pena; o equacionamento penal nas respectivas fases dosimétricas pertinentes às questões de direito levantadas pela defesa, indubitavelmente, está devidamente fundamentado – 3. Por fim, pede a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista a suposta insuficiência de recursos financeiros do acusado – IMPROCEDÊNCIA – A simples afirmação de hipossuficiência econômica enseja a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas não exclui a possibilidade de condenação ao pagamento das custas; o pedido de liberação do pagamento das custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução, mediante a comprovação idônea e suficiente da suposta incapacidade econômica para arcar com respectivo ônus sem prejuízo do próprio sustento, quando então poderá ser autorizada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de até cinco anos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 169446662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de junho de 2014, por volta das 15h50, na rua C3, Bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho-MT, os denunciados foram flagrados por policiais militares tranzendo consigo, uma porção de substância entorpecentes conhecida popularmente por cocaína, pesando aproximadamente 11,3g, divido em onze cabecinhas prontas para a comercialização, conforme laudo preliminar de constatação de fls. 25/29 e

auto de apreensão fl. 22. [...]

Assim agindo, incorreram os denunciados nas condutas tipificadas nos art. 33 da Lei 11.343/2006 [...].”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotor de Justiça – ID

163512841).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
[...]Os Policiais Militares SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS e FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO, relataram em fase extrajudicial que receberam várias denúncias que a acusada Leidinei estaria comercializando entorpecentes na cidade de Cocalinho/MT, e na data dos fatos, por volta de 15h50, ao realizarem rondas no Bairro Alto Cocalinho/MT, os acusados estavam em um bar e ao verem a viatura ficaram inquietos. Deste modo, pararam e realizaram a abordagem todos que ali se encontravam, sendo que fora encontrado, no bolso de Leidinei 10 (dez) papelotes pequenos envolto em saco plástico branco e um pedaço maior também envolvido em plástico branco, pesando aproximadamente 11g (onze gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, e fora encontrado com o acusado Ademi o valor de R$ 100,00 (cem reais), em moeda corrente, discriminadas em notas de R$ 50,00, R$ 10,00 e R$ 5,00 reais. Relataram ainda que o acusado Ademi, ao perceber a presença da Polícia, comeu certa quantidade de substância análoga à maconha, para se desfazer do flagrante. Em Juízo, os policiais militares ratificaram as declarações iniciais. O PM Faresin acrescentou que o flagrante foi típico de conduta de tráfico de drogas. E o PM Sidiney acrescentou que tinha informação que a acusada estava traficando na cidade. Quando interrogado em sede policial, a acusada LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA, relatou que estava morando na cidade de Cocalinho/MT, por uns três meses, e que no dia dos fatos, foi abordada pela Polícia Militar, onde a abordaram e encontraram com a mesma substância análoga à pasta base de cocaína. Afirmou ainda que a droga encontrada é da pessoa de Ademi, pois no momento que a polícia chegou, este mandou-a esconder a droga, e colocou em seu bolso. E ainda que não estava vendendo drogas, somente é usuária. Em juízo, a acusada ratificou as declarações iniciais. Bem como negou a ocorrência dos fatos, e que a droga encontrada era de seu ex companheiro, Ademi Silva, bem como sabia que ele vendia drogas. Quando interrogado em sede policial, o acusado ADEMI SILVA MARTINS FILHO, relatou que estava na cidade de Cocalinho, há uns quinze dias, e na data dos fatos, a Polícia Militar o abordou, juntamente com Leidinei, no bar do João Forte, no setor Alto Cocalinho, e acharam entorpecentes no bolso da Leidinei, sendo substância análoga à pasta base de cocaína. Afirmou que a droga encontrada é de propriedade de Leidinei, mas não sabe dizer se ela estava vendendo drogas. Disse ainda que não estava traficando, que é apenas usuário de maconha e cocaína. O acusado não fora encontrado para ser interrogado. Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da lei n. 11.343/06. Nesse sentido, vale ressaltar o Enunciado Criminal n. 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório, vejamos: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Ressalta-se, a alegação de que os acusados são somente usuários não pode ser acolhida, tendo em vista que a figura do traficante e do usuário pode coexistir numa mesma pessoa e numa mesma conduta. Corroborando a isso, tem-se o entendimento consolidado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a partir do Enunciado Criminal n. 3, que diz: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR os réus LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA e ADEMI SILVA MARTINS FILHO, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06).”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID

163504601).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 163512841) e Laudo Pericial (ID 163512841 - fls. 128), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Sidiney Pereira dos Santos, policial militar (ID 163512841 – fls. 89), Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho, policial militar (ID 163512841 – fls. 91), bem como os interrogatórios dos apelantes LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA e ADEMIR SILVA MARTINS FILHO (ID 163512841 – fls. 95/110).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho e Sidney dos Santos e interrogada a apelante LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA (Relatório de Mídias – ID 163512836).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída aos apelantes está fundada nos depoimentos dos policiais militares Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho e Sidney dos Santos, os quais limitaram-se a descrever a abordagem de LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA e ADEMIR SILVA MARTINS FILHO, após receberem informações anônimas de que
“a suspeita Leidinei estaria comercializando entorpecente”
, e as apreensões de R$ 100,00 (cem reais) em
espécie e
“
uma porção de [...] cocaína, pesando aproximadamente 11,3g, divido em onze cabecinhas”
, sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Atente-se que os referidos policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelos apelantes, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de pasta-base apreendida em poder dos apelantes - 11g (onze gramas) - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Noutro giro, a versão dos apelantes de que seriam “viciados” e a porção apreendida com a primeira apelante [LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA] destinavam-se ao consumo foi apresentada perante a autoridade policial e ao Juízo singular, sem contradições ou incoerências.

Registre-se que o apelante ADEMIR SILVA MARTINS FILHO exercia a profissão lícita como “auxiliar de padaria”, com salário de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme declaração prestada na Delegacia de Polícia, a induzir que possuía condições financeiras de adquirir a droga para uso pessoal seu e de sua companheira.

Na essência, a
apreensão de pequena quantidade de pasta-base de cocaína não configura
, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Nesse quadro, a finalidade mercantil do entorpecente apreendida não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP nº 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, a
“penalização mostra-se inócua, pois, desclassificado
o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
(N.U 0002571-02.2017.8.11.0022, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 24.3.2023)
, a acarretar a extinção da punibilidade dos apelantes, por ocorrência de prescrição superveniente antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos, considerados o recebimento da denúncia [23.1.2017] e a sentença [11.8.2021]- arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA e ADEMIR SILVA MARTINS FILHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023